Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709351-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação da agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência em ato atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC. Compulsando os autos no ID verifico que o Sr. Oficial de Justiça encarregado das diligências não conseguiu intimar a Agravada e ou seu Representante Legal. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator